Tribunal: TJDFT
Processo: 0734903-84.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0734903-84.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: A. L. D. M. REPRESENTANTE LEGAL: PATRICIA IVINI LIANG DE MORAIS APELADO: UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DESPACHO Observo que não houve manifestação do Ministério Público acerca do recurso de apelação interposto pela parte autora A. L. D. M., representada por sua genitora, P. I. L. D. M. no id. 19065079. Deste modo, considerando que a matéria em discussão envolve interesse de incapaz, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação. Intime-se. Brasília/DF, 11 de setembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora